Tribunal: STF
Processo: RE 1278303
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ, no REsp n. 1101015/BA, o valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1101015/BA. - A Lei n. 11.494/2007 estabeleceu que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União, por sua vez, elaborava os cálculos reiteradamente a menor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, sendo tal metodologia a ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB, cujas diferenças de valores são devidas. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo improvidos.”
    A União opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO, DA RESERVA DE PLENÁRIO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DEMAIS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. 1. Os embargos de declaração se prestam para suprir omissões, eliminar contradições e esclarecer obscuridades, além de corrigir erros materiais em quaisquer decisões judiciais, nos termos do art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/15). 2. O acórdão embargado foi omisso quanto à apreciação da prescrição, da reserva de plenário e da correção monetária. 3. Inexistência de prescrição da pretensão de complementação dos exercícios de 2009 e 2010. Isso porque o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VVMA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro - 30 de abril de cada ano posterior -, e tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 20/04/2015, não há prescrição das complementações referentes aos exercícios financeiros de 2010 e 2009, cujos lustros prescricionais se iniciaram em 30/04/2011 e 30/04/2010, respectivamente. Omissão suprida neste item. 4. Aplicação de correção monetária de acordo com os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme entendimento desta Corte Regional, notadamente pelo fato de o STF ter declarado a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09. Neste ponto, é desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), porquanto este Regional se limitou a aplicar a referida decisão do STF. (Emb. Decl.em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015). Omissão sanada. 5. Ausência de outras omissões no acórdão (art. 60 do ADCT e art. 4º da Lei 11.494/2007), além de o mérito da demanda ter sido decidido de acordo com entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ (cálculo correto do VMAA - regra de transição - para fins do FUNDEB). 6. Embargos declaratórios da União parcialmente providos, sem efeitos infringentes.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 100, § 12, da CF e 60 do ADCT. Sustenta que: 
    (i) “é a partir do advento do FUNDEB que teve início o prazo prescricional, e não apenas a partir da concretização dos ajustes financeiros da complementação do FUNDEB, em cada exercício financeiro seguinte”; 
    (ii) “o valor a ser considerado para o cálculo do VMA nacional refere-se à receita do Estado, prevista para o FUNDEB, ao qual pertence o município, dividido pelo número de matrículas”; 
    (iii) “haverá complementação federal apenas naqueles Estados onde o valor per capita se situe abaixo do mínimo nacional”; 
    (iv) “o acórdão recorrido partiu de premissa equivocada, no que tange à determinação do sistema de cálculo dos juros de mora e da correção monetária”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, importa destacar que, quanto aos critérios para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, o recurso teve seguimento negado pelo Tribunal de origem, razão pela qual não será objeto de análise em face da preclusão.
    Quanto a prejudicial de mérito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI 20.910/32. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. In casu, o Tribunal a quo, interpretando a norma infraconstitucional aplicável a espécie (Decreto-Lei 20.910/32), entendeu pela possibilidade da aplicação da prescrição quinquenal contra a UNIÃO. Precedentes: AI 735.798, decisão monocrática, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 14.05.2010; AI 807.225, decisão monocrática, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.08.2011; AI 646.788, decisão monocrática, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 04.04.2011; RE 630.042, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13.10.2010; AI 793.255, decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 23.09.2010, entre outros. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 737310 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Quanto à questão de fundo, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA REFERENTE À FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) – TEMA 422. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    II – O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF.
     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.205.203-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 422 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator